Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. REJEITADA. REITEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. ESBULHO. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. REVELIA. ATUAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.

1.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Nos termos do artigo 1.204 do Código Civil “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

2.1. A medida possessória deve ser concedida àquele que comprova a posse sobre a área e o esbulho do imóvel objeto da lide.

2.2. Ausente nos autos a prova da posse do autor da demanda e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a tutela reintegratória, com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil e arts. 560 e 561 do CPC.

3. Apesar de decretada a revelia, considerando atuação posterior do patrono, necessária a reforma da sentença para fixar honorários advocatícios em seu favor. Precedente STJ.

4. Apelo conhecido. Rejeitada impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, não provido. Recurso adesivo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.